Tribunal: TJSP
Processo: 1007422-96.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica – Cobrança de débito por consumo não faturado – Regularidade – Demonstração de existência de degrau de consumo, sem apresentação de justificativa para diferença apurada antes e depois da troca de relógio medidor - Sentença mantida – Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000173045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1007422-
96.2019.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante CARLA HONORIO
BENEDITO BAGIO, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram
provimento ao recurso, por maioria de votos, estendido o julgamento na forma do art.
942, § 1o, do CPC. Vencido o relator sorteado que declara. Acórdão com o segundo
desembargador", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ TARCISO
BERALDO, vencedor, SERGIO GOMES, vencido, PEDRO KODAMA (Presidente),
ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO.
São Paulo, 10 de março de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41330
APEL.No: 1007422-96.2019.8.26.0566
COMARCA: São Carlos 2a VC
APTE. : CARLA HONORIO BENEDITO BAGIO (JUST GRAT)
AGDA. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
CONTRATO
Prestação de serviço de fornecimento de
energia elétrica
Cobrança de débito por consumo não
faturado
Regularidade
Demonstração de existência de
degrau de consumo, sem apresentação de justificativa para
diferença apurada antes e depois da troca de relógio medidor -
Sentença mantida Apelação improvida.
Apelação interposta contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz
de Direito Dr. Marcelo Luiz Seixas Cabral que julgou improcedente ação dita
“declaratória de inexigibilidade de débito c.c. ação de não fazer...” relativa à cobrança
de dívida por consumo não faturado de energia elétrica; os honorários de advogado
foram fixados em 15% do valor da causa.
Insiste a apelante em que o débito é irregular, em que “ninguém
nunca mexeu no medidor de energia”, em que a troca de medidor e suspensão do
fornecimento de energia constituem medidas excessivas.
A apelada, em resposta, bate-se pela manutenção do decidido.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Recurso, no mais, bem processado.
É o relatório.
Com efeito, embora não haja dúvida quanto à aplicabilidade do
CDC a este caso concreto, tal não altera a solução encontra na r. sentença, uma vez que
há prova nos autos daquele fato impeditivo do direito da apelante autora (inciso II do
art. 373 do Cód. de Proc. Civil).
Como se observa das faturas de energia elétrica juntadas, há um
evidente degrau de consumo no medidor da residência para o qual não se apresenta
qualquer justificativa plausível.
Com efeito, até março de 2018 a apelante autora apresentava
certo consumo de energia, porém nos meses subsequentes, entre abril de 2018 e agosto
de 2018, não houve nenhum consumo de energia registrado (consumo igual a zero), o
que é incompatível com a própria afirmação de apelante de que sempre residiu no local.
Mais ainda, após a troca do relógio medidor, em agosto de 2018,
o consumo de energia elétrica voltou aos patamares anteriores a abril de 2018, com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que bem evidenciado o consumo a menor e que deu origem à dívida objeto desta
demanda.
Dessa maneira, agiu acertadamente o MM. Juízo de Primeiro
Grau ao afastar a inexigibilidade do débito que, como dito, é regular.
Consequentemente, a cobrança e o corte daí decorrentes nada tem
de irregulares.
Feitas essas considerações, mantem-se a r. sentença tanto pelos
seus próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste C. Tribunal de Justiça:
“nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”) como,
ainda, pelos aqui adicionados; tendo em vista este recurso, majoram-se os honorários de
advogado para 20% do valor da causa, conforme o disposto nos §§ 2o e 11 do art. 85 do
Cód. de Proc. Civil, observada a justiça gratuita.
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação.
JOSE TARCISO BERALDO
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39596
Apelação Cível no 1007422-96.2019.8.26.0566
Comarca: São Carlos
Apelante: Carla Honorio Benedito Bagio
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
DECLARAÇÃO DE VOTO
Cuida-se de recurso de apelação interposto por CARLA
HONORIO BENEDITO BAGIO contra a r. sentença de fls. 87/91, cujo relatório
se adota em complemento, que julgou improcedentes os pedidos formulados
em ação declaratória de inexigibilidade de débito ajuizada em face de
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, culminando na condenação da
autora ao pagamento do custo do processo, aí incluídos honorários de quinze
por cento do valor da causa.
Em seu recurso, a autora argumenta com cerceamento de
defesa. No mérito, alega que jamais realizou qualquer fraude em seu medidor;
que ficou privada de energia elétrica de modo indevido; pugna pelo
reconhecimento
de
inexigibilidade
do
débito
retroativo
cobrado
administrativamente pela concessionária, assim como pela sua condenação ao
pagamento de indenização por danos morais (fls. 94/98).
Recurso tempestivo e isento de preparo. Resposta às fls.
(fls. 1012/113).
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento em parte.
A apelada diligenciou o imóvel em que reside a apelante e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conforme TOI de fls. 23, constatou fraude no medidor de energia elétrica.
Administrativamente, analisou o medidor e apurou débito a ser pago pela
apelante, relativo ao benefício obtido pela fraude no consumo.
No caso dos autos, o débito foi apurado unilateralmente pela
concessionária, por meio do Termo de Ocorrência de Irregularidade.
Conquanto o Termo de Ocorrência, revista-se de presunção
de veracidade, a indicar indício de fraude, ele por si só não autoriza a apelada
a fixar unilateralmente o valor da energia consumida ilegalmente ou a
suspender o seu fornecimento, uma vez que configura violação aos princípios
constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.
Nesse sentido, já se pronunciou o STJ:
“Tratando-se de relação de consumo, referente a bem
essencial, como o fornecimento de energia, inviável pensar-
se em sua suspensão. Aplicação, à espécie, do CODECON,
que
impede
qualquer
espécie
de
ameaça
ou
constrangimento ao consumidor (art. 42, do CDC). O corte
do fornecimento de energia, por se constituir em forma
inadmissível de coação, em flagrante contradição com os
princípios que devem nortear a prestação deste serviço
essencial, não pode ser admitido. Tem a empresa
concessionária deste serviço público os meios legais a seu
alcance, como a ação de cobrança para se ressarcir dos
prejuízos
decorrentes
da
falta
de
pagamento.
Imprestabilidade da prova unilateralmente produzida para
legitimar a cobrança e apuração de irregularidades. Inversão
do ônus da prova. Inteligência do art. 6o, VIII, do CDC.”
(STJ, AI 680.123/RS, rel. Ministro Fernando Gonçalves, j.
11.10.2005).
Outrossim, precedente da 22a Câmara de Direito Privado, de
relatoria do em. Desembargador Fernandes Lobo, assim ementado, no que
aqui interessa:
“Ressalta-se, no caso, que a alegada fraude não foi
deduzida de prova firme, mas de procedimento que, embora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elaborado nos termos da Resolução da ANEEL, é unilateral
e não autoriza o corte no fornecimento de energia elétrica,
tão pouco torna exigível a cobrança de valores por eventual
“consumo furtado de energia” apurado unilateralmente.
Portanto, a atitude da concessionária em elaborar um
cálculo, apurado unilateralmente, para depois impô-lo ao
consumidor, sob ameaça de corte de energia não configura
exercício regular de um direito, mas verdadeira auto tutela
de seus interesses econômicos, ao arrepio da legislação
consumerista, o que torna a prática abusiva, principalmente
por se tratar de serviço público essencial.” (Apelação Cível
no
9063659-83.2007.8.26.0000
e
9132711-69.2007.8.26.0000, rel. Des. Fernandes Lobo).
Registre-se que a presunção de veracidade dos atos
administrativos não é absoluta. O denominado TOI - Termo de Ocorrência de
Irregularidade tem merecido certo prestígio na jurisprudência, mas não quando
a concessionária age de forma precipitada.
Sobre o tema assim se posicionou o eminente Des. Ruy
Coppola, no julgamento da Apelação Cível no 1.141.990-0/3: “Suposta fraude
apontada pela ré com fundamento em termo de ocorrência de irregularidade
produzido de forma unilateral. Documento que não se presta a fazer prova da
alegada fraude. Inversão do ônus da prova. Aplicação da regra do artigo 6o,
VIII, do CDC. Concessionária que não provou a irregularidade no consumo de
energia.”
Destarte, a regularidade do débito cobrado pela apelada não
esta suficientemente comprovada, uma vez que o documento emitido por esta
tem natureza unilateral.
Em casos análogos este E. Tribunal de Justiça também já
deixou assentado:
“Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação declaratória
de inexigibilidade de débito com pedido de tutela
antecipada. 1. Débito apurado de forma unilateral pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessionária, por alegada fraude no relógio medidor, não
autoriza o corte no fornecimento de energia elétrica, por se
tratar de valor questionável, referente a conduta cuja
ilicitude depende de discussão sob o crivo do contraditório.
2. Não goza do requisito da certeza o débito, apurado
unilateralmente, lastreado no TOI. 3. Se a concessionária
atribui ao consumidor furto de energia, a ela não cabe,
“moto proprio”, dirimir a questão; impunha-se no ato da
lavratura daquele termo de ocorrência permitir ao usuário a
contraprova, facultando-se acompanhamento da perícia com
amplitude de defesa. Só depois de esgotado esse
procedimento seria possível aferir do eventual valor real do
desvio. 4. Negaram provimento ao recurso de apelação da
ré e deram provimento ao recurso de apelação do autor.”
(Apelação Cível no 0019911-82.2005.8.26.0564, rel. Des.
Vanderci Álvares).
“CONTRATO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Energia
Elétrica - Pretensão a declaração de inexigibilidade do
débito -Aplicação do Código de Defesa do Consumidor -
Irregularidade do procedimento unilateral adotado pela
concessionária - Necessidade de perícia técnica - Termo de
ocorrência
lavrado
unilateralmente
-
Abusividade
caracterizada - Necessidade de utilização de meios legais
para a cobrança do credito - Impossibilidade de corte no
fornecimento da energia elétrica, pois trata-se de serviço
essencial - Litigância de má-fé afastada - Recurso não
provido.” (Apelação Cível no 7.276.088-0, rel. Des. Mario de
Oliveira).
“Energia elétrica. Propositura de ação declaratória de
inexistência de débito c/c pedido de antecipação de tutela.
Alegação, pela concessionária, de fraude perpetrada pelo
usuário, com base no termo de ocorrência de
irregularidades. Documento que, por si só, não faz prova da
alegada fraude. Dúvida sobre o seu montante ou até mesmo
sobre
sua
exigibilidade.
Ré
que
não
comprova
satisfatoriamente as irregularidades apontadas. Condição de
concessionária que não a libera da obrigação de provar a
fraude. Ação julgada parcialmente procedente. Necessidade
de demonstração de fraude que não se faz com as demais
provas requeridas. Impossibilidade de realização de prova
pericial em razão do equipamento medidor ter sido
substituído.
Recurso
improvido.
A
concessionária
é
detentora de tecnologia de distribuição e medição do
consumo de energia elétrica. Bem por isso, cabe a ela a
demonstração de existência de fraude no relógio medidor. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TOI, isoladamente, é imprestável para respaldar a alegada
fraude, máxime quando impugnado em processo judicial o
seu conteúdo, sendo certo que a perícia restou prejudicada
pela substituição do equipamento medidor dito como
fraudado.” (Apelação Cível no 9182176-81.2006.8.26.0000,
rel. Des. Kioitsi Chicuta).
“DECLARATÓRIA
-
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL
E MORAL ENERGIA ELÉTRICA TERMO DE
OCORRÊNCIA
DE
IRREGULARIDADE
FRAUDE
IMPUTADA UNILATERALMENTE PELA FORNECEDORA
DO SERVIÇO IMPOSSIBILIDADE - É nula a dívida apurada
unilateralmente pela fornecedora do serviço de energia
elétrica, quando não foi oferecido o direito à ampla defesa e
ao contraditório do consumidor, e este não concordar com o
débito, vindo a impugná-lo administrativa ou judicialmente,
de modo que somente através do devido processo legal e
com a realização de perícia judicial no aparelho medidor de
energia elétrica, é que se pode aferir a existência da fraude
imputada e o valor de eventual dívida Ausência de prova
dos danos material e moral. Recurso parcialmente provido.”
(Apelação Cível no 9206046-24.2007.8.26.0000, rel. Des.
Walter Fonseca).
Nessa
quadratura,
de
rigor
o
reconhecimento
da
inexigibilidade do débito tratado nos autos, facultando-se à apelada a adoção
das medidas judiciais cabíveis à comprovação da aventada fraude e cobrança
do consumo pretérito.
No que toca ao pedido de indenização por danos morais,
assiste razão à apelante.
Considerado arbitrário o corte de energia, porque não
solidamente demonstrada a fraude, de rigor a condenação da apelada a este
título.
Resta fixar o quantum indenizatório.
O dano moral não pode ser recomposto, já que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imensurável em termos de equivalência econômica. A indenização a ser
concedida é apenas uma justa e necessária reparação em pecúnia, como
forma de atenuar o padecimento sofrido.
Ante a inexistência de previsão legal para fixação do
montante do dano moral, já ficou assentado:
“Indenização - Responsabilidade civil. Dano moral. Verba
devida. Arbitramento. Juízo prudencial. Adequação à
situação pessoal das partes. A indenização por dano moral
é arbitrável mediante estimativa prudencial que leve em
conta a necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da
vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da
ofensa. Deve, por isso, adequar-se à condição pessoal das
partes, por que não sirva de fonte de enriquecimento da
vítima, nem agrave, sem proveito, a obrigação do ofensor.”
(JTJ-LEX 236/167).
No corpo deste v. acórdão está explicitado: “O valor por
arbitrar a título de reparação moral precisa ser eficaz para atender à sua dupla
função jurídica, transparente à necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor
da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa (cf., da
antiga 2a Câmara Civil, Ap. 143.413-1, in RJTJESP 137/238-240)”.
Ademais, não se pode desconsiderar a capacidade
econômica do réu e a necessidade, ainda que de maneira indireta, de que a
indenização sirva como meio de desestímulo a adoção de posturas como a
presente. Consoante já decidiu o col. Superior Tribunal de Justiça: “Na fixação
do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos
critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição
socioeconômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau
de culpa (se for o caso) do autor da ofensa; [g.n.] efeitos do dano no
psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive
a vítima. Ademais, a reparação deve ter fim também pedagógico, de modo
a desestimular a prática de outros ilícitos similares, [g.n.] sem que sirva,
entretanto, a condenação de contributo a enriquecimentos injustificáveis”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(REsp 355.392, 3a Turma, rel. designado Min. Castro Filho, j. em 26/03/2002).
Atento a todos estes fatores, e com os olhos voltados ao
caso concreto, entende-se de rigor a fixação da indenização em R$ 5.000,00
(cinco mil reais), quantia inferior à almejada (daí o só parcial provimento ao
recurso), mas que bem atende os fins a que se destina, considerando-se as
características do caso concreto.
Tal valor há de ser corrigido monetariamente da presente
data (súmula 362 do c. STJ) e acrescido de juros de mora legais da citação,
por se cuidar de responsabilidade civil contratual (CC, art. 405).
Porque vencida, a apelada arcará com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados, por equidade
(CPC, art. 85, § 8o), fixados em 12% (doze por cento) do proveito econômico
obtido pela parte autora (valor do débito reconhecido como inexigível,
acrescido do valor da indenização por danos morais).
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os
fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução
encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos
pelas partes. De todo modo, registra-se que a manutenção da sentença não
implica vulneração de nenhum dos preceitos constitucionais ou
infraconstitucionais deduzidos no apelo.
Ante o exposto, daria provimento em parte ao recurso.
SERGIO GOMES
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE TARCISO BERALDO
1013C6ED
4
11
Declarações
de Votos
SERGIO GOMES
10223D27
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007422-96.2019.8.26.0566 e o código de confirmação da tabela acima.